Tribunal: TJBA
Processo: 8051580-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051580-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: SHADE CAIAAN XAVIER DE OLIVEIRA MENEZES e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CRANIOPLASTIA PERSONALIZADA COM MOLDE 3D. TESTE COM BACLOFENO. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDAMENTADA NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, proferida na Ação de Obrigação de Fazer nº 8106551-73.2025.8.05.0001, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar a autorização, no prazo de cinco dias, dos procedimentos de (i) cranioplastia personalizada com molde 3D e (ii) teste com baclofeno para tratamento de espasticidade, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual para o molde 3D por não constar no rol da ANS, inexistência de falha na prestação do serviço e excesso das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura de material cirúrgico essencial e procedimento prescrito sob o fundamento de ausência no rol da ANS; (ii) estabelecer se é devida a cobertura de tratamento domiciliar (home care) quando indicado como desdobramento do tratamento hospitalar; (iii) determinar se a multa diária fixada a título de astreintes observa os critérios de adequação e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

4. Afirma-se que o direito à vida e à saúde possui primazia constitucional (arts. 5º e 196 da CF/88), prevalecendo sobre limitações contratuais que comprometam tratamento essencial.

5. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de material cirúrgico indispensável ao êxito do procedimento, quando expressamente prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça da Bahia.

6. Entende-se que o home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar, devendo ser custeado quando a patologia é coberta e houver indicação médica fundamentada, não podendo a operadora limitar o local da prestação por conveniência administrativa.

7. Conclui-se que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da gravidade do quadro neurológico do paciente, portador de lesão cerebral grave decorrente de traumatismo cranioencefálico, com risco de danos permanentes.

8. Reconhece-se que a multa diária fixada em R$ 1.000,00 revela-se adequada à capacidade econômica da operadora e à relevância do bem jurídico tutelado, possuindo caráter inibitório e assegurando a efetividade da tutela (art. 77, IV e §2º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A negativa de cobertura de material cirúrgico essencial e procedimento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, configura prática abusiva em contrato de plano de saúde.

10. O tratamento domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar e deve ser custeado quando houver indicação médica e cobertura da patologia.

11. A fixação de astreintes é cabível e deve observar critérios de proporcionalidade e adequação, sendo legítima quando necessária para assegurar a efetividade da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 196; CDC, arts. 47 e 84, §3º; CPC, arts. 77, IV e §2º, 300, 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8033813-27.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, pub. 28/09/2024; TJ-BA, AI nº 8031518-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 20/08/2024, pub. 25/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051580-44.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e agravado
SHADE CAIAAN XAVIER DE OLIVEIRA MENEZES
e
EDELCI XAVIER DE OLIVEIRA

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora